Tribunal: TJES
Processo: 5000233-37.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-37.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ANCHIETA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face de r. sentença do evento 3641378, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que extinguiu a execução fiscal movida pelo ora apelante em desfavor do
C
ARTÓRIO
D
E
R
EGISTRO

CIVIL
E T
ABELIONATO DE ANCHIETA
, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a serventia extrajudicial não detém personalidade jurídica, portanto, não deve figurar como parte na execução fiscal.

Por isso, condenou o exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Município de Anchieta propôs (evento 3641352) a presente demanda em desfavor do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Anchieta por conta da lavratura de auto de infração nº 002/2014 pelo descumprimento do código de obras da municipalidade.

O citado auto de infração foi inscrito na certidão de dívida ativa nº 027/2014 (evento 3641353), na qual constam como contribuinte tanto o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Anchieta quanto o espólio de Maria Helena da Silva Gonçalves.

Como bem destacou o juiz de primeira instância, a serventia extrajudicial carece de legitimidade passiva
ad causam
, porque não ostenta personalidade jurídica própria, logo, quem responde pelos débitos inscritos em dívida ativa é o delegatário titular à época do fato gerador. Nessa linha de entendimento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. 2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls. 123). 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.036.393/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. Exceção de pré-executividae. Tabelionato de notas do município de alvorada. Ilegitimidade passiva. Ausência de personalidade jurídica. Atividade delegada à pessoa natural. Exercício em caráter privado.
Sendo a atividade notarial delegada pelo poder público à pessoa natural, que a exerce em caráter privado, após ingresso mediante concurso público (CF/88, art. 236, e Lei nº 8.935/94, art. 3º), é seu titular quem responde pelos atos dela decorrentes, não possuindo a serventia personalidade jurídica, o que lhe retira a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal tendente a cobrança de ISS referente a tal atividade. Precedentes desta corte e do STJ.
Apelo desprovido. (TJRS; APL 0040275-83.2020.8.21.7000; Proc 70084019165; Alvorada; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 15/04/2020; DJERS 23/09/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTÓRIO DO TABELIONATO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.
É pacífico o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Cartório não possui legitimidade para demandar ou ser demandado, mormente como executado em pretensão fiscal, sendo tal legitimidade passiva atribuível somente ao titular do cartório.
(TJMG; RN 0112116-58.2011.8.13.0637; São Lourenço; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 04/04/2019; DJEMG 09/04/2019)

Conquanto na CDA conste como contribuinte a figura do espólio de Maria Helena da Silva Gonçalves, observa-se que o inventário foi encerrado no dia 19 de abril de 2018 (fls. 01/05 do evento 3641373), isto é, mais de 01 (um) ano antes do ajuizamento da execução fiscal
1
, o que obsta o redirecionamento em desfavor desse ente despersonalizado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DEMANDA EXECUTIVA AFORADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS HERDEIROS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Aforada demanda executiva contra devedor já falecido, há ilegitimidade ad causam passiva. 3. Encerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II).

4. Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.673.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO. FORMAL DE PARTILHA ENCERRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. No caso de contribuinte falecido, a demanda executiva deve ser proposta contra o espólio. 2. Com o encerramento da partilha, extingue-se a figura do espólio, já que neste momento os bens do de cujus são distribuídos entre os herdeiros. A partir de então, a legitimidade para responder por dívidas do falecido incumbe aos herdeiros, no limite da herança.
3. Hipótese em que configurada a ilegitimidade passiva ad causam, pois ajuizada a execução contra o espólio, quando já efetuada a partilha e encerrado o inventário. 4. Não há falar em substituição da CDA, ou retificação do pólo passivo, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e VI, do CPC, uma vez que o redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.
5. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; AC 5000818-59.2017.4.04.7003; PR; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 07/12/2020; Publ. PJe 09/12/2020)

Ademais, sequer é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros de Maria Helena da Silva Gonçalves, uma vez que não foram incluídos na CDA e pelo fato de ser vedada a modificação do sujeito passivo desta, de acordo com a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça
2
. Nessa linha de posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA FINALIZADOS ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Encerrado o inventário de bens, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (art. 131, II, CTN). 2) Não preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva fora ajuizada contra o espólio, quando deveria ter sido ajuizada em face dos herdeiros, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, na medida em que a ilegitimidade do executado implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do inc. VI do art. 485 do CPC.
3) Igualmente não se faz possível o redirecionamento do executivo, porquanto este pressupõe o ajuizamento correto do feito. 4) Consoante o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos em Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, se vencida. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0018685-63.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 06/03/2018; DJES 14/03/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (artigo 85, §11, do CPC), o ente público apelante deve suportar a condenação a título de honorários recursais.

Sopesando o trabalho adicional do causídico do apelado, ao apresentar contrarrazões, majoro a condenação da municipalidade em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Aliás, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
05 de julho de 2019, evento 3641352.

2
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – INVIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – INVENTÁRIO ENCERRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A serventia extrajudicial carece de legitimidade passiva
ad causam
, porque não ostenta personalidade jurídica própria, logo, quem responde pelos débitos inscritos em dívida ativa é o delegatário titular à época do fato gerador.

2.
Embora conste na certidão de dívida ativa a figura do espólio da antiga tabeliã, não é cabível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor desse ente despersonalizado, visto que o inventário foi encerrado anteriormente à propositura da presente demanda.

3.
Sequer é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os herdeiros da antiga delegatária, uma vez que não foram incluídos na CDA e pelo fato de ser vedada a modificação do sujeito passivo desta. Inteligência da súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.